Tribunal: STF
Processo: RE 1362491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 2):



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar de 2ª Classe - Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação de candidato em fase de investigação social, com a consequente reinserção no certame - Inadmissibilidade - Legalidade do ato administrativo - Decisão fundamentada – Juízo discricionário da Administração, conforme previsão editalícia e legal - R. Sentença de improcedência mantida.



    Recurso improvido.”



    No RE (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ter o acórdão recorrido violado o artigo 5º, LVII, da CF/1988, uma vez que não considerou nulo o ato de reprovação da autora na fase de investigação social do Concurso Público para ingresso no cargo de soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, unicamente por ter figurado em auto de apuração de ato infracional quando possuía 15 anos. 



    Afirma-se que não há no edital do certame vedação que impossibilite o ingresso de pessoas nessas condições.



    Sustenta-se que a Administração Pública não comprovou que a autora possui conduta inidônea “perante a sociedade, instituições de ensino, estabelecimentos empregatícios ou qualquer meio social que faça parte da vida dela” (Vol. 11, fl. 8), e que inexiste qualquer anotação nos seus registros de antecedentes criminais. 



    Em contrarrazões, a Fazenda do Estado de São Paulo (Vol. 14) argumenta que as razões recursais não demonstraram a necessária repercussão geral de questões constitucionais, além de incidirem, no caso, os óbices das Súmulas 279, 282, 283, 284 e 356, todas do STF. No mérito, postula o desprovimento do apelo extremo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo; (b) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do STF; e (c) incide o Enunciado 279/STF ao caso vertente (Vol. 15).



    No Agravo, sustenta-se (Vol. 17) que não se pede reanálise de provas, e que o acórdão recorrido desconsiderou a jurisprudência do STF sobre a matéria recursal, violando o art. 5º, LVII/CF/88.



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 1.310.505), determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, III, do CPC, quanto ao Tema 22 (RE 560.900-RG) da repercussão geral (Vol. 24).



    Considerando a decisão acima, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para a apreciação da questão, nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC (Vol. 27, fl. 1).



    O Tribunal de origem, no entanto, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 27, fl. 10):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Concurso público para ingresso no cargo de Soldado PM de 2ª Classe - Reprovação de candidato em fase de investigação social - R. sentença de improcedência da demanda - Interposição de recurso de apelação, que foi improvido por esta 9ª Câmara de Direito Público Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão (art. 1.030, II, CPC) - RE nº 560.900, Tema nº 22, STF - Manutenção do decidido - Questão dos autos que não afronta o precedente firmado pela Corte Superior - Ausência de divergência do entendimento exposto pelo C. STF.



    Não é o caso de retratação, mantendo-se o decidido no V. Acórdão a fls. 324/335.”



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem e os autos remetidos ao STF (Vol. 27, fls. 16-17).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à recorrente. Vejamos.



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo consignou o seguinte (Vol. 27, fls. 11-12):



    “Trata-se de ação proposta por candidata eliminada na fase de investigação social, quanto ao concurso público para admissão no cargo de Soldado PM de 2ª Classe da Polícia Militar, Edital DP-1/321/18, pela qual requereu a anulação do ato administrativo de reprovação, bem como o recebimento de indenização por dano moral, julgada improcedente em Primeiro Grau. 



    (…)



    Julgou o C. Supremo Tribunal Federal, no RE nº 560.900, que fixou a seguinte tese: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    E, não se verifica que esta 9ª Câmara tenha proferido a decisão colegiada em contraste com o entendimento do STF, pois a reprovação da candidata na fase de investigação social não se deu por só por ela ter antecedente, mas pela inadequação do seu perfil ao cargo. 



    No mais, importante observar que o STF consignou o seguinte no RE 560.900: “3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.” 



    E, inobstante não exista informação acerca da homologação do certame, todavia, trata-se de Edital de concurso público de 2018, sendo a autora reprovada em 12/04/2019, o que implica deduzir que já findou o concurso público (Edital DP 1/321/18). Logo, o novo posicionamento jurisprudencial do STF não tem aplicação nestes autos.



    Sendo assim, conclui-se ser o caso de manutenção do julgado, pois o veredicto anteriormente sustentado não afronta a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Por todo o exposto, em Juízo de retratação, MANTENHO o decidido no V. Acórdão de fls. 324/335.”



    A reprovação da candidata na fase de investigação social ocorreu pela inadequação do seu perfil ao cargo, como já havia registrado o TJSP no acórdão recorrido. Confiram-se as seguintes passagens do aresto combatido (Vol. 9, fls. 3-11):



    “Como se sabe, ao se inscrever para o concurso público, presume-se que o candidato conheça e aceite as condições do referido certame, incluindo-se a de se submeter à investigação social, de caráter eliminatório (Capítulo XII Da Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade). 



    Observe-se que a realização da investigação social está fundamentada no artigo 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 1.291/16, instituidora da Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    O cargo de Soldado da Polícia Militar exige conduta ilibada do agente, no passado, presente e futuro, por representar o monopólio da força estatal na manutenção da ordem pública. 



    Trata-se de função da mais elevada responsabilidade, onde há contato direto com delinquentes e uso de armas de fogo, bem como outras situações de severo stress, onde o agente público enfrentará riscos à sua própria vida em seu dever de garantir a segurança da comunidade. 



    Logo, compreensível e justificável que a Administração escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir tal função pública, atendendo ao interesse público de garantir apenas aos mais aptos o acesso a tal cargo. 



    O cargo almejado requer profissionais de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível. Logo, em concurso público, possui discricionariedade a Administração para, de acordo com critérios previstos em edital e nas leis aplicáveis, escolher, dentre todos os candidatos, aqueles que melhor se adequem à função militar. 



    (…)



    O caso dos autos representa matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme conveniência e oportunidade, nos limites da Lei, inexistindo, nos autos, justificativa para interferência do Judiciário no caso em tela. 



    (…)



    Ademais, conforme previsto no Edital do Concurso Público (fls. 50/52):



    “2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das informações apresentadas. 



    2.1. o candidato será responsável pela veracidade dos dados, fatos e documentos por ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistência ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente eliminação do processo seletivo.



    3. A etapa é realizada por força de legislação, que estabelece a apuração da conduta e idoneidade do candidato, ou seja, exigência de conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa.



    4. A avaliação se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício da profissão policial-militar, cujas atividades visam à realização do bem comum, tais como o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem.



    5. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de:



    5.1. alcoólatra ou alcoolista;



    5.2. toxicômano ou drogadicto;



    5.3. possuidor de antecedente criminal desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;



    5.4. possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;



    5.5. envolvido com a prática de contravenção penal;



    5.6. envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada ao jogo de azar;



    5.7. envolvido com a exploração de atividade ligada à prostituição;



    5.8. envolvido com a incitação, exaltação ou apologia a atos de vandalismo;



    5.9. envolvido com a incitação ou prática de atos de perturbação de sossego;



    5.10. envolvido com a incitação, exaltação ou apologia a atos criminosos;



    5.11. autor de ato infracional desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;



    5.12. autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral;



    5.13. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes;



    5.14. envolvido com infração originada em posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicções ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexuais, étnicas e esportivas, visando a exclusão social;



    5.15. possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes;



    5.16. contumaz em cometer atos de indisciplina;



    5.17. envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo;



    5.18. possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo;



    5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem;



    5.20. histórico de conduta violenta e/ou agressiva;



    5.21. frequentador de local incompatível como decoro, cujas características das atividades ali desenvolvidas ofendamos valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;



    5.22. possuidor de comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a disciplina em estabelecimentos de ensino;



    5.23. possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de educação, quando identificado em atividade de diligência própria junto a estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato;



    5.24. possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de trabalho em seu prontuário escolar ou profissional, quando identificado em atividade de diligência própria junto a estabelecimento de ensino e/ou profissional;



    5.25. possuidor de punição grave ou comportamento desabonador em seus locais de trabalho;



    5.26. demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista;



    5.27. demitido de cargo público, no exercício da função em qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal;



    5.28. em desacordo com o serviço militar obrigatório ou que tenham utilizado meio fraudulento para se esquivar de sua prestação;



    5.29. possuidor de comportamento desabonador nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares;



    5.30. excluído ou licenciado a bem da disciplina nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares;



    5.31. inadimplente em compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir obrigações legítimas;



    5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa.



    6. O parecer da etapa de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, que atesta a aprovação pelo órgão técnico da Polícia Militar, é uma das condições para a posse do candidato”.



    Assim, é importante ressaltar que a investigação social a que foi submetida a autora se pautou em critérios preestabelecidos. 



    E de acordo com as informações específicas e individualizadas prestadas pela autoridade competente, a candidata apresentou as condutas desabonadoras, a saber: 



    “Nos termos constantes do Edital de Concurso Público que regeu o certame de ingresso na Instituição, seguem descritos de forma pormenorizada, as condutas desabonadoras para coma avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do Impetrante, as quais então se apresentam contrarias às exigidas para o cargo de militar de Estado, a saber:



    6.1. dos itens 5.4: Possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; 5.20: Histórico de conduta violenta e/ou agressiva; 5.17: Envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo; 5.15: Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes, todos do Edital do concurso:



    6.1.1. a pesquisa social identificou que a Requerente figura como autora da conduta criminosa de lesão corporal dolosa, pois durante uma partida de futebol realizada na quadra de um Conjunto Habitacional localizado na cidade de Manaus/AM desferiu um soco no rosto da vítima também do sexo feminino vindo a ocasionar uma lesão grave, ou seja, fratura na mandíbula da vítima agredida, conforme descreve o Boletim de Ocorrência nº 15.E.0148.0005439, oriundo do 12.º Distrito Integrado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Amazonas” (fls. 118).



    Com efeito, a candidata apresenta histórico de conduta social reprovável e que implicam a inadequação do perfil (signo objetivo de aferição) à função pública de policial militar, ante a conjunção de elementos factuais captados pelo órgão de avaliação social. 



    Nesse sentido, não se há que falar em violação ao princípio da pessoalidade no ato de sua reprovação, mas em resguardo do interesse público. 



    No mais, ressalte-se que a autora, na condição de candidata, tinha pleno conhecimento das regras do certame, comas quais concordou ao preencher e subscrever o Formulário de Investigação Social. 



    Que fique claro: sua reprovação no certame se deu por conta da inadequação do seu perfil (justificada com base nos critérios objetivos previamente estabelecidos) e não por conta do julgamento pessoal.



    De fato, é imperioso consignar que o caráter do resultado da investigação social é meramente avaliador e não punitivo.



    Deveras, o ato administrativo de reprovação combatido nesta ação não está inquinado de qualquer nulidade. Dos elementos constantes dos autos é possível concluir que o procedimento de investigação social e ciência à requerente do conteúdo do seu resultado, além de sério e imparcial, está em consonância coma legislação pertinente. 



    Enfim, embora não esteja na esfera da autoridade judicial o exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo naquilo que ele tem de discricionário, o bom senso indica que, em certas profissões, aquilo que se impõe ao servidor público em geral, vale dizer, proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública, ganha um sentido bastante específico, mormente quando se está tratando de uma carreira orientada por preceitos de disciplina e hierarquia.



    Desse modo, constatada a legalidade da eliminação da candidata do certame, não se verifica ser devida qualquer reparação a título de dano moral, dado que a Administração Pública não cometeu qualquer ato ilícito que pudesse ensejar sua responsabilidade nos termos do artigo 37, parágrafo 6°, da Carta Magna. 



    Portanto, de rigor a manutenção da improcedência da demanda. “ (grifo nosso)



    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor:



    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes:



    29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.



    (…)”



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual a autora, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que a reprovou na fase de investigação social do Concurso Público para ingresso no cargo de soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, alegando que sua exclusão se deu unicamente por ter figurado em auto de apuração de ato infracional quando possuía 15 anos.



    Todavia, o Tribunal de origem consignou que a investigação social revelou que a candidata apresenta histórico de conduta social reprovável, que implica a inadequação do perfil para a função pública de policial militar, ante a conjunção de elementos factuais captados pelo órgão de avaliação social. 



    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.



    As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.



    Diante do exposto, com base no art. 21,§§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente